Tribunal: TJMT
Processo: 1037890-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037890-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDERSON NERES DA LUZ - CPF: 994.708.291-15 (APELANTE), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INÉPCIA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado, com fundamento na inépcia da petição inicial, ante a ausência de especificação das cláusulas a serem revisadas e da quantificação do valor incontroverso, nos termos do art. 330, I, § 2o e § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação preenche o requisito de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC.

III. Razões de decidir

O apelante, ao insurgir-se exclusivamente contra questões de mérito relativas à validade do contrato, não impugnou especificamente a fundamentação da sentença de origem, que reconheceu a inépcia da petição inicial pela ausência de demonstração de cláusulas específicas e valores incontroversos.

A ausência de ataque direto aos fundamentos da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impõe o não conhecimento da apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "1. O recurso de apelação deve impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. 2. A ausência de ataque direto à decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do apelo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, I, § 2o e § 3o; 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 01.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1241594/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 21.06.2011.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Wenderson Neres da Luz em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional de contrato que move contra Banco Pan S.A., indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, condenando-o ao pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado,
o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento da produção de provas essenciais à demonstração da abusividade da contratação. No mérito, o apelante alega que houve erro substancial na contratação, uma vez que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com operação de crédito mediante cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que implicou dívida infindável. Menciona que inexistiu informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, afrontando os princípios da boa-fé e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a prática de converter empréstimo consignado em cartão de crédito consignado é abusiva, devendo ser reconhecida a nulidade parcial do contrato e a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado. Ainda, defende que o banco réu deve ser condenado à repetição do indébito, preferencialmente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento sumulado pelo STJ, formulando pela reforma da sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 275768370), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
,
oportuno registrar que o apelante comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo recursal
.

Cinge-se dos autos que Wenderson Neres da Luz ajuizou ação revisional de contrato em desfavor do Banco Pan S.A., alegando a existência de cláusulas abusivas em contrato de
cartão de crédito consignado
, firmado em 15/05/2014, com número final 2045.

Após regular tramitação processual, o d. magistrado acolheu a preliminar de inépcia da inicial aventada pelo banco em defesa, julgando extinto o feito, fundamentando que:

“
Analisando a exordial verifico que a parte autora WENDERSON NERES DA LUZ, se limitou a indicar e pedir de forma genérica a revisão de cláusulas contratuais, sem indicar
especificamente
quais as cláusulas que quer revisar e muito menos sem apresentar a
quantificação do valor incontroverso do débito
.

Aquela quantificação, aliás, é indispensável e de relevância, haja vista que conforme preceitua o § 3.o do artigo 330/CPC,
“Na hipótese do § 2.o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados”
.

Ou seja, nas revisões de contrato bancário não basta apenas pedir, deve-se indicar pontualmente e, além disso, ser apresentados cálculos dos valores que se julga incontroversos vez que estes devem continuar a ser pagos pontualmente.

Como se não bastasse, o Juiz não pode revisar de ofício cláusulas de contratos bancários mesmo que nelas encontre abusividade não apontada na inicial, uma vez que esbarra na proibição contida na Súmula 381 do STJ anteriormente transcrita.

Desta forma, como dito, não tendo a inicial preenchido os requisitos acima apontados, com fulcro no artigo 330, I, e seus §§ 2.o e 3.o,
indefiro a petição inicial por inepta
”.

Não concordando com a sentença, o apelante recorre suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que houve indeferimento da produção de provas essenciais à demonstração da abusividade da contratação. No mérito, o apelante alega que houve erro substancial na contratação, uma vez que pretendia contratar empréstimo consignado tradicional, mas foi surpreendido com operação de crédito mediante cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), modalidade que implicou dívida infindável. Menciona que inexistiu informação clara e adequada sobre a natureza do contrato, afrontando os princípios da boa-fé e da transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor, aduzindo que a prática de converter empréstimo consignado em cartão de crédito consignado é abusiva, devendo ser reconhecida a nulidade parcial do contrato e a conversão da operação para empréstimo consignado tradicional, com incidência de juros médios de mercado. Ainda, defende que o banco réu deve ser condenado à repetição do indébito, preferencialmente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento sumulado pelo STJ, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem.
Sem maiores delongas, verifico que
o recorrente não dirigiu o seu inconformismo contra os fundamentos adotados pela respeitosa sentença, uma vez que a sentença foi clara ao considerar inepta a inicial, enquanto que o apelante se insurge com matérias de mérito
.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que o recorrente não se deu ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra os fundamentos da r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não impugna a fundamentação do
decisum
.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC.

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, uma vez que, repiso, o recurso não impugna os fundamentos da sentença, ensejando, por si só, o não conhecimento do apelo.

Neste norte, soa a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3.
Nos termos da atual jurisprudência do STJ
, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade,
se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15
(AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1686380/GO, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.03.2021 – grifei e negritei)

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“(...)
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”
(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Por todo o exposto, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Cuiabá, 29 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025